Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-73.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003211-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 02.844.018/0001-03 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ILMO. PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SUB-PROCURADOR GERAL FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. CDA. INFRAÇÕES ACESSÓRIAS E AUTÔNOMAS. DECADÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que concedeu segurança para reconhecer a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral e das obrigações acessórias correlatas, declarar a decadência do crédito tributário e determinar o cancelamento da CDA n. 2017470490.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à subsistência parcial da CDA em relação a infrações autônomas; e (
ii
) à análise de documentos apresentados apenas em sede recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata omissão no julgado. O acórdão apreciou expressamente as infrações acessórias, reputando-as inexigíveis por aplicação do princípio da
acessoriedade
(art. 113 do CTN), bem como as infrações autônomas, reputando
fulminados os créditos pela decadência (Tema 163/STJ e Súmula 555/STJ).

A juntada extemporânea de documentos sem justa causa caracteriza inovação recursal, repelida pela jurisprudência do STJ. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito da decisão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração
têm caráter integrativo e destinam-se a sanar
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não
constituindo meio idôneo para rediscutir
matéria de mérito.

2.
A juntada extemporânea de documento sem justificativa caracteriza inovação recursal, insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração.

Dispositivos legais citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; CTN,
arts
. 113, 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.677/RS (Tema 456); STJ, REsp 973733/SC (Tema 163); Súmula 555/STJ; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.599.793/MG.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão (Id.
298767394
), que, à unanimidade,
concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1003211-73.2025.8.11.0000 para
reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança baseada no ICMS Garantido, incluindo as
obrigações acessórias, declarar a decadência do crédito tributário lançado e determinar o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 2017470490
.

O acórdão foi assim ementado:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS VINCULADAS AO REGIME DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. ANISTIA E REMISSÃO. DECADÊNCIA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte contra ato da autoridade fiscal que indeferiu pedido administrativo de cancelamento da CDA n. 2017470490, referente a infrações tributárias relacionadas ao regime do ICMS Garantido Integral.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Legalidade da exigência fiscal lastreada em norma declarada inconstitucional pelo STF (Tema 456).

Validade das obrigações acessórias vinculadas ao regime extinto.

Ocorrência de decadência do crédito tributário, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Efeitos da Lei Complementar Estadual n. 631/2019 sobre os créditos oriundos do ICMS Garantido.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF firmada no Tema 456 da repercussão geral reconhece a inconstitucionalidade do ICMS Garantido por ausência de lei em sentido estrito.

As obrigações acessórias atreladas ao regime inconstitucional são também inexigíveis, por força do princípio da
acessoriedade
(CTN, art. 113).

A LC Estadual n. 631/2019 concedeu remissão e anistia dos créditos vinculados ao regime extinto.

O crédito tributário lançado em 2017, com fatos geradores entre 2006 e 2009, encontra-se fulminado pela decadência (Tema 163/STJ e Súmula 555/STJ).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para:

reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral, incluindo as obrigações acessórias respectivas;

b) declarar a decadência dos créditos tributários;

c) determinar o cancelamento da CDA n. 2017470490.

Tese de julgamento:

“1. É inconstitucional a cobrança de ICMS com base em regime antecipado instituído por decreto estadual, sem lei em sentido estrito (Tema 456/STF);

2. A inexigibilidade da obrigação principal alcança as obrigações acessórias correlatas;

3. Ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, opera-se a decadência do crédito tributário.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 150, I; CTN,
arts
. 113 e 173, I; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 598.677/RS (Tema 456); STJ, REsp 973733/SC (Tema 163); Súmula 555/STJ; TJMT,
Ap
1035341-71.2017.8.11.0041.”

O
embargante
alega

que o acordão incorreu em omissão

ao não se pronunciar sobre a
subsistência parcial da CDA, em relação as infrações autônomas (códigos 16.30.2, 16.39.15 e 25.3.3), propondo

desconformidade com a regra da separação das obrigações tributárias prevista no CTN.

Noutro ponto,
j
untando documentos que não foram apresentados no momento oportuno (Termo de Confissão de Dívida e Consulta Detalhada da CDA), pretende

demonstrar a inexistência de decadência.

Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo-se a subsistência parcial da CDA n. 2017470490, limitando a inexigibilidade da obrigação principal vinculada ao ICMS Garantido Integral; subsidiariamente, que o v. acórdão registre expressamente
à
análise dos artigos 113, §§ 2º e 3º; 151, III e V; 173, I; e 175, parágrafo único, do
CTN,
para fins de prequestionamento (Id. 311604380).

Sem contrarrazões (Id. 314308868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade meramente integrativa da decisão que esteja viciada em razão de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Em virtude disso, não se prestam à rediscussão dos fatos ou do direito aplicável à espécie.
Sua função é esclarecer o julgado.

Assim, eventual
“
error
in
judicando
” – no sentido de modificação do entendimento adotado - não pode ser sanado nesta via de fundamentação vinculada.

Estabelecido isso, registro
não haver qualquer omissão no julgado.

Para as infrações acessórias
constantes na CDA
(códigos 16.30.1. e 16.30.16), o acórdão aplicou
corretamente o princípio da
acessoriedade
(a
rt. 113 do C
TN), ao assentar que,
reconhecida a inconstitucionalidade da obrigação principal (ICMS Garantido Integral), as obrigações acessórias a ela vinculadas seguem a mesma sorte, tornando-se inexigíveis
.

Com relação as infrações autônomas
(
código
s

16.30.2, 16.39.15 e 25.3.3),
o acórdão aplicou o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 163 e na Súmula 555, concluindo pela ocorrência da decadência
,
considerando que os fatos geradores ocorreram entre 2006 e 2009, enquanto a constituição definitiva do crédito se deu apenas em 2017.

A
pretensão de rediscutir a matéria com base em documentos tardiamente juntados
, sem qualquer demonstração nem ao menos alegação de justo impedimento para a apresentação anterior, c
onfigura manifesta inovação recursal, vedada pela jurisprudência.

Dessa forma, se a questão
não foi adequadamente suscitada no momento oportuno
,
não pode ser inaugurada em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido
, a linha de intelecção impressa pelo Superior Tribunal de Justiça:
“A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.599.793/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

No mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE DOCUMENTOS SUPERVENIENTES E TESE FIRMADA NO RESP Nº 1.111.003/PR. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por federação sindical contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a improcedência de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada contra instituto previdenciário municipal e município, visando reconhecimento da ilegalidade de descontos previdenciários.

2.
A embargante sustenta omissões no acórdão quanto a documentos juntados tardiamente, à suficiência de prova indiciária, à distinção do precedente do REsp nº 1.111.003/PR e à natureza da extinção do feito, além de alegar erro material e ausência de preclusão para produção de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise de documentos juntados em fase recursal; (
ii
) saber se o acórdão se omitiu sobre a aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.111.003/PR; (
iii
) saber se houve erro material na identificação da causa de extinção do feito; e (
iv
) saber se foi preclusa a possibilidade de produção de prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação foi juntada apenas em grau recursal, sem demonstração suficiente da impossibilidade de apresentação anterior, o que inviabiliza sua consideração nesta fase processual.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do REsp nº 1.111.003/PR, distinguindo o caso concreto com base na necessidade de demonstração individualizada de descontos indevidos.

6. A decisão fundamentou corretamente a improcedência do pedido com resolução de mérito, por ausência de prova do
fato constitutivo do direito alegado, afastando-se a hipótese de extinção sem resolução de mérito.

7. A alegação de ausência de preclusão não foi suscitada anteriormente e configura inovação recursal. Ademais, a parte requereu o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1.
A juntada extemporânea de documentos não acompanhada da devida justificação inviabiliza sua consideração em fase recursal
. 2. A ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado enseja a improcedência do pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 3. O entendimento firmado no REsp nº 1.111.003/PR não se aplica automaticamente a ações declaratórias quando há necessidade de prova individualizada. 4. Alegação de ausência de preclusão para produção de prova não suscitada em momento oportuno configura inovação recursal.”

(N.U 1002050-60.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Dou por
prequestionados
os dispositivos legais
invocados pelo embargante, inexistindo, contudo, qualquer violação, seja literal, seja por interpretação contrária.

Ante o exposto
, REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025